Tribunal: TJMT
Processo: 1058377-92.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1058377-92.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VIRLENE SILVA BARBOSA - CPF: 014.186.983-69 (RECORRENTE), FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - CPF: 040.152.831-63 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (RECORRIDO), CHRISTIANO DRUMOND PATRUS ANANIAS - CPF: 917.950.286-53 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. RELAÇÃO JURÍDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADOS.
EXERCÍCIO
REGULAR DE DIREITO. DANOS MORAIS INOCORRENTES.
ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA.
RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Se a parte reclamante alega a inexistência de relação jurídica, mas o fornecedor comprova a prestação do serviço e o respectivo inadimplemento, não é devido dano moral, pela negativação do devedor nos órgãos de proteção ao crédito, por constituir exercício regular de direito do credor, tampouco a inexigibilidade dos débitos.

2.
A condenação por litigância de má-fé deve ser mantida, pois, evidenciada a alteração da verdade dos fatos para obter vantagem indevida.

3. Nega-se provimento ao Agravo Interno.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se Agravo Interno interposto por
VIRLENE SILVA BARBOSA
, com fulcro no art. 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão monocrática pela qual negou provimento ao recurso inominado interposto pelo agravante, mantendo a improcedência dos pedidos iniciais.

Inconformado, nas razões recursais, o agravante pleiteia a reforma integral da decisão monocrática proferida por este relator, sob o fundamento de que fora baseada em provas unilaterais, requerendo, para tanto, que seja declarada a inexigibilidade dos débitos, indenização pelos danos sofridos, bem como o afastamento das condenações em multa por litigância de má-fé e honorários advocatícios.

Contrarrazões, pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2023